Tribunal: TJES
Processo: 5010006-43.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010006-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DUTRA SALMI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE, APESAR DE FUNDAMENTADO NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, IMPÔS A OBRIGAÇÃO DE FAZER A APENAS UM DOS ENTES PÚBLICOS LITISCONSORTES. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARA INCLUIR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO DISPOSITIVO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14738880) opostos pelo Município de Cariacica em face do v. acórdão (ID n.º 14562595) que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora.

2. O embargante alega a existência de omissão no julgado, que, ao determinar o fornecimento do medicamento, deixou de condenar solidariamente o corréu, Estado do Espírito Santo. Instada a se manifestar, a parte autora (embargada), por meio da petição de ID n.º 15027436, anuiu com a necessidade de correção, apontando a ocorrência de erro material.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, o acórdão embargado fundamentou a reforma da sentença na responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de prestações de saúde. Contudo, por evidente erro material, a parte dispositiva do julgado impôs a obrigação de fazer unicamente ao Município de Cariacica, omitindo o Estado do Espírito Santo, que é parte legítima no processo e apresentou contestação (ID n.º 12992045).

5. Tal inconsistência entre a fundamentação e o dispositivo caracterizaerro material passível de correção por esta via, a fim de garantir a plena eficácia do julgado e a correta aplicação do direito, que estabelece a obrigação solidária entre os réus.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CORRIGIR O ACÓRDÃO NO SEGUINTE PONTO:

Onde se lê: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Município de Cariacica providencie, em favor do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Deposteron (cipionato de testosterona), enquanto for necessário para a manutenção de sua saúde.

Passe a ser lido: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que os Réus, Município de Cariacica e Estado do Espírito Santo, de forma solidária, providenciem, em favor do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Deposteron (cipionato de testosterona), enquanto for necessário para a manutenção de sua saúde.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)